Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-52.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003544-52.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DIAS ALMEIDA - CPF: 029.043.741-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIA APARECIDA ALMEIDA - CPF: 037.688.551-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA - CPF: 880.516.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 755.773.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
2.

PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – PARCIAL VIABILIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– PENA REDUZIDA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

2.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado para a agravante é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso
em concreto
, de rigor a readequação da sanção imposta.

Recurso parcialmente provido.

APELANTE:

FABIO DIAS ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIO DIAS ALMEIDA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003544-52.2021.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41,
à pena privativa de liberdade de
27 dias de prisão simples
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, vindica a reforma do
decisum
buscando a
absolvição
pela infração de vias de fato
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para fundar o decreto condenatório.
Subsidiariamente,
e apenas na parte dos pedidos, pugna pela
fixação da pena no mínimo legal
.

Contrarrazoando o apelo no ID 147950207, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 153512150).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 147950213)
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
FABIO DIAS ALMEIDA
foi
denunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 147, do Código Penal e art. 21, da Lei nº 3.688/1941, porque no dia 13 de novembro de 2020, por volta de 11h15min, no interior da Chácara Imbé, situada no Bairro Anchieta, zona rural do município de Barra do Garças/MT, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua convivente
Alessandra Batista de Oliveira
, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de parcial procedência da acusação,
condenando-o pela prática da contravenção penal de vias de fato
, à pena de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, e
absolvendo-o do crime de ameaça
. Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório quanto à contravenção penal de vias de fato:

A
materialidade
e
autoria
da infração penal perpetrada contra a vítima
Alessandra Batista de Oliveira
encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.276474, além das declarações testemunhais na fase policial e judicial e, principalmente, das declarações da vítima, firmes e coerentes em atestar a ocorrência dos ilícitos.

Com efeito, a vítima
Alessandra
contou que a relação já estava há algum tempo complicada e, dias antes do ocorrido, presenciou o réu conversando com uma ex-namorada por um aplicativo de mensagens; em razão disso, no fatídico dia, quando o réu se sentou para almoçar e apoiou o celular no braço da cadeira em que estava acomodado, a ofendida tentou pegar o celular do acusado, mas acabou o derrubando.

Nesse momento, de acordo com a ofendida, o réu, com raiva, a agrediu com um soco na costela. Em seguida, a vítima contou que correu para a parte externa da casa e acionou a polícia (ID 147950190).

Ademais, em juízo foram ouvidas as informantes
Luzia Aparecida Almeida
[mãe do réu] e
Maria de Fátima Soares da Silva
[tia da vítima].

Perante a autoridade judiciária,
Luiza
afirmou que estava em casa no momento dos fatos e que não viu qualquer tipo de agressão do réu contra a vítima; por outro lado, afirmou que presenciou a discussão dos envolvidos, na qual a vítima, por ciúmes, teria jogado o celular o acusado no chão, desferido um tapa no rosto dele, e o réu, por sua vez, teria xingado a ofendida e ordenado que ela fosse embora da residência (ID 147950188).

Em sua oitiva,
Maria de Fátima Soares da Silva,
declarou que não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas já testemunhou o réu sendo grosseiro e violento com a vítima por meio de mensagens. Além disso, contou que tomou conhecimento do ocorrido porque foi a responsável por abrigar a vítima após a agressão, e deu todo o apoio durante a separação (ID 147950189).

O réu, por sua vez, durante o seu interrogatório em juízo (ID 147950191), negou a agressão à vítima, afirmando que eles teriam travado discussão, motivada por ciúmes, tendo, nessa oportunidade, proferido apenas ofensas verbais contra a ofendida.

Analisando o contexto encartado nos autos e, jungindo todos esses elementos de convicção à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
(
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019
), a conclusão alcançada é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Com efeito, o relato da vítima apresenta-se coeso e seguro, sendo harmônico em ambas as fases
enquanto que, por outro lado, não existe qualquer contraposto que poderia desabonar tal versão, de modo que deve a prevalecer o relato da vítima, o qual é elemento de prova apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao acusado.

Outrossim, verifico que a tese defensiva de
ausência de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos
apresenta-se descabida, pois é sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é
infração penal expressamente subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Nesse sentido há jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL – 1. RECURSO DA DEFESA: 1.1. ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 1.2.
ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL
– (...).

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, quando há elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez, os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso em tais casos manter a condenação. 1.2.
Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial, como é o caso em comento, em que resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima
. [...]” (TJMT – N.U 0006631-12.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)
– Destaquei.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, da infração penal tal como descrita na exordial acusatória.

2.

Do redimensionamento da pena:

Em que pese a ausência de fundamentação por parte da defesa, é certo que ao final do recurso defensivo consta pedido subsidiário e genérico de
fixação da pena no mínimo legal
.

Destarte, no caso dos autos, encontra-se presente a circunstância agravante [art. 61, II, “f”, do CP] apta a distanciar a pena do patamar mínimo. Contudo, considerando o princípio da ampla devolutividade do recurso e analisando as particularidades do caso concreto, entendo que o
quantum
de aumento atribuído à referida agravante apresentou-se em patamar desproporcional, porquanto se valeu do intervalo entre os patamares abstratamente previstos no tipo penal secundário (ID 147950194).

Com efeito, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ex vi
STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma
de
1/6 (um sexto) sobre a pena basilar
para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Diante disso, volvendo-se às peculiaridades do caso concreto, e considerando a carência de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la ao parâmetro advindo do
critério ideal de
1/6 (um sexto) da pena-base
que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória,
as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável
.

Assim, cumpre-nos o refazimento da dosimetria penal, partindo da penalização estabelecida na origem.

Na
primeira fase
, mantem-se a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na
segunda fase
, ante a fundamentação acima destacada, redimensiono a pena para
17 (dezessete) dias de prisão simples
, considerando o aumento de 1/6 em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, a qual torno DEFINITIVA, à míngua de outras circunstâncias que influenciem no cálculo da pena.

Por fim, conservo o regime prisional
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FABIO DIAS ALMEIDA
tão somente para
redimensionar o
quantum
de aumento atribuído na segunda fase da dosimetria da pena
, passando a
pena final do acusado a ser dosada em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023